Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-52.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702728-52.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro o adiamento pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL em ID 24247972. Nos termos do artigo 935 do CPC, fica o julgamento adiado para a primeira sessão telepresencial seguinte. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora